Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO VULNERÁVEL. AMBITO DA FAMÍLIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ADITAMENTO DENÚNCIA. ALTERAÇÃO LOCAL DELITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRINCÍPIO PERPETUATIO JURISDITIONIS.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput dos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, destinado à estabilização do processo (art. 3o do CPP c/c art. 43 do CPC) quando, após fixada a competência, eventual alteração dos elementos de fato e de direito presentes no momento da propositura da demanda, não possuem o condão de modificar a competência para o processo e o julgamento do feito.
3. A competência territorial é de ordem relativa e, inexistindo manifestação em momento oportuno e tempestivo, consequente a prorrogação da competência do juízo que tomou conhecimento dos fatos em face da preclusão.
4. Incidente admitido para declarar a competência do Juízo suscitado.